Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CEZAR CALINOSKI JUNIOR, em favor de SAVIO DE SOUSA LIRA, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo.
Sustenta o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7/2/2021 pelo suposto cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo convertida em prisão preventiva pelo magistrado singular.
Alega a ausência dos fundamentos para manutenção da custódia preventiva, visto que a liberdade do paciente não afetará a ordem pública e, em tese, o crime por ele cometido não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, inexistindo a periculosidade do agente.
Assevera que a prisão por conveniência da instrução criminal também não se sustenta, uma vez que o paciente tem residência fixa, está empregado e se encontra cumprindo pena na cadeia local de forma regular, bem como não há indícios de que ele faça parte de uma organização criminosa.
Requer, assim, a concessão da liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada nos autos.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 07/02/2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para o decreto da prisão preventiva.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que, os elementos de prova apreendidos em conjunto com o paciente, demonstram o fundado receio de que este possa incorrer na reiteração da prática do crime.
Conforme relatado nos autos, os Policiais Militares receberam denúncias de que o paciente, que já havia sido preso por tráfico de drogas, encontrava-se andando armado nas ruas e oprimindo outras pessoas que fossem vender drogas na área dele, sendo que ao ser abordado, foi localizado no bolso de sua calça, duas porções de droga, de pasta base de cocaína e maconha e, ainda, em sua residência, foram encontrados um revólver calibre 32 e uma espingarda de pressão.
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Assim, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, consubstanciada no fundado receio na reiteração delitiva do paciente.
De mesmo modo, há evidência do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, prestando-se a preventiva, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e a segurança social, principalmente na situação em que o paciente já foi condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e se encontrava cumprindo pena em regime aberto.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se informações à autoridade coatora e após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista